Tribunal: TJSP
Processo: 1014651-31.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ção do salário base ao mínimo legal – Impossibilidade – Entendimento sumulado do C. STF – Cerceamento de defesa e nulidade da sentença não configurados – Pagamento retroativo do vale refeição indevido – GDAP devida apenas aos servidores que desenvolvem suas atividades no Poupatempo – Dano moral não configurado - Quinquênio – Incidência sobre todas as vantagens componentes dos vencimentos, salvo as eventuais – Recurso de apelação das autoras, provido, em parte.

(TJSP; Apelação Cível 1014651-31.2017.8.26.0032; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/04/2020; Data de Registro: 10/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/04/2020

Data de publicação:

10/04/2020

Ementa:
SERVIDORAS AUTÁRQUICAS – DETRAN – Complementação do salário base ao mínimo legal – Impossibilidade – Entendimento sumulado do C. STF – Cerceamento de defesa e nulidade da sentença não configurados – Pagamento retroativo do vale refeição indevido – GDAP devida apenas aos servidores que desenvolvem suas atividades no Poupatempo – Dano moral não configurado - Quinquênio – Incidência

Ementa:
SERVIDORAS AUTÁRQUICAS – DETRAN – Complementação do salário base ao mínimo legal – Impossibilidade – Entendimento sumulado do C. STF – Cerceamento de defesa e nulidade da sentença não configurados – Pagamento retroativo do vale refeição indevido – GDAP devida apenas aos servidores que desenvolvem suas atividades no Poupatempo – Dano moral não configurado - Quinquênio – Incidência sobre todas as vantagens componentes dos vencimentos, salvo as eventuais – Recurso de apelação das autoras, provido, em parte.